Tribunal: TJSP
Processo: 1052666-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Garçom – Acidente típico – Lesão no joelho esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando também o nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614522
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052666-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROBERTO EMILIANO JUNIOR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052666-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.907c
2
VOTO No: 36.907c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1052666-35.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: CARLOS ROBERTO EMILIANO JUNIOR
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Garçom Acidente típico Lesão no
joelho esquerdo
Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa, afastando também
o nexo causal
Laudo não contrariado por nenhum
outro trabalho técnico
Cerceamento de defesa não
configurado
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 77/79, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Carlos Roberto Emiliano Junior
contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pretendendo a realização de vistoria no local de trabalho e, ainda, a renovação da
prova técnica. No mais, sustenta, em síntese, estarem presentes os requisitos
para a concessão do auxílio-acidente, aduzindo que as condições de trabalho
podem ter agravado a lesão no joelho. Ressalta haver se submetido a cirurgia
com colocação de pinos no local.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052666-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.907c
3
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram
suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da
instrução processual.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente ocorrido em 2018, no exercício da função de garçom, quando, ao
escorregar de escada, veio a lesionar o joelho esquerdo. Menciona, ainda, que a
lesão se agravou em razão das condições de trabalho.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 01/07/2019 a 18/09/2019 (fls. 62).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 45/49), verificou
o perito que o autor sofreu uma lesão torcional no joelho esquerdo, afirmando
que, após tratamento cirúrgico, ele “já não ostenta qualquer dano funcional
residual no joelho a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza
impeditiva para o trabalho de garçom ou que demande a necessidade de maior
esforço físico” (fls.48).
Por ocasião do exame físico, apontou o expert, a presença
de cicatriz de cirurgia artroscópica consolidada, bem como leve atrofia muscular.
Constatou não haver desvios e/ou deformidades osteoarticulares, sinais
flogísticos locais, dor à palpação, instabilidade à manobra de Stress em valgo e
varo, limitação funcional ou alteração vascular e/ou neurológica. Asseverou que a
pesquisa de lesão meniscal, assim como a manobra de gaveta anterior/posterior
resultaram negativas.
Atestou o perito que “não há incapacidade laborativa a
classificar pela lei em vigor” (fls. 48).
Além disso, afastou o expert o nexo causal, ressaltando que,
além da falta de elementos comprobatórios acerca do alegado acidente de
trabalho, “o obreiro conta como antecedentes uma lesão torcional no mesmo
joelho em 2001, o que está em perfeita consonância com o exame de RMN de
2019, que além da lesão ligamentar, também descreve alterações degenerativas
das cartilagens que podem ser decorrentes do trauma de 2001” (fls. 48).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra
em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar nova perícia ou qualquer
complementação.
Ressalte-se,
ainda,
que,
descartada
a
incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052666-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.907c
4
laborativa, perde relevância a realização de vistoria no local de trabalho.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital